Tribunal: TJSP
Processo: 1505136-59.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença de fiscalização. Exercícios de 2017 a 2020. Extinção do feito. Reconhecimento de carência de ação por ilegitimidade de parte. Admissibilidade. Empresa extinta por encerramento da liquidação voluntária em 2017. Dissolução irregular da sociedade não caracterizada. Inteligência do artigo 135, "caput" e inciso

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de licença de fiscalização. Exercícios de 2017 a 2020. Extinção do feito. Reconhecimento de carência de ação por ilegitimidade de parte. Admissibilidade. Empresa extinta por encerramento da liquidação voluntária em 2017. Dissolução irregular da sociedade não caracterizada. Inteligência do artigo 135, "caput" e inciso III, do Código Tributário Nacional. Precedente desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.